Tribunal: TJSP
Processo: 0006919-40.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores – Preliminares acolhidas – O Ministério Público fez menção em Plenário a documento não juntado aos autos – A acusação ainda mencionou decisão denegatória de habeas corpus durante a sessão plenária – Nulidades reconhecidas – Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa – Vedação legal quanto à utilização de decisões

Ementa:
Homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores – Preliminares acolhidas – O Ministério Público fez menção em Plenário a documento não juntado aos autos – A acusação ainda mencionou decisão denegatória de habeas corpus durante a sessão plenária – Nulidades reconhecidas – Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa – Vedação legal quanto à utilização de decisões judiciais como argumento de autoridade – Anulada a r. sentença para que seja realizada nova sessão plenária.